Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-26.2017.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000820-26.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Ativos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MARIA ELIDA BLANCO INSAURRALDE - CPF: 104.390.991-53 (RECORRIDO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000820-26.2017.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARIA ELIDA BLANCO INSAURRALDE

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE – PLEITO DE DESCONTOS NA FORMA DO ARTIGO 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – TESE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL – CONFUSÃO DE TESES – PLEITO INICIAL DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DIFERENCIADO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO
DESCONTO
APENAS NO QUE EXCEDER AO DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 40, §21, da Constituição Federal os servidores inativos e pensionistas das três esferas de governo, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral.

Diante da comprovação, inclusive por meio de pericial judicial, de que a parte promovente é portadora de cardiopatia grave, faz jus à benesse do desconto previdenciário diferenciado, na forma do dispositivo acima citado.

Havendo descontos indevidos, faz jus a servidora à retificação do desconto e à restituição dos valores descontados a maior.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promovidos, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e os condenou a restituírem os valores que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social, sendo o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a soma dos valores descontados no período de março/2014 a dezembro/2014, no valor de R$ 5.312,14 (cinco mil, trezentos e doze reais e quatorze centavos) e a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma de descontos de mesma natureza dos meses de janeiro/2015 a fevereiro/2017, no montante de R$ 15.307,50 (quinze mil, trezentos e sete reais e cinquenta centavos), conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
os requeridos

a restituírem os valores que
NÃO
superem o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social
,
sendo o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a soma dos valores descontados no período de março/2014 a dezembro/2014, no valor de R$ 5.312,14 (cinco mil, trezentos e doze reais e quatorze centavos) e a autarquia
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
a devolver a soma de descontos de mesma natureza dos meses de janeiro/2015 a fevereiro/2017, no montante de R$ 15.307,50 (quinze mil, trezentos e sete reais e cinquenta centavos), ambos acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Os promovidos, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a parte promovente busca a cessação de descontos sobre as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores recebidos a título de adicionais remuneratórios eventuais, como, por exemplo, noturno, insalubridade ou plantão. Alegaram que a condenação é descabida ante a possibilidade de cada Estado de legislar sobre o Regime Próprio de previdência, não tendo havido a análise desse tópico na sentença, que se limitou a indicar o Tema 163 do STF, que não se aplica ao presente caso.

Alegaram que, diariamente, em Mato Grosso são ajuizadas ações anulatórias com pedido de repetição de indébito aduzindo que, por não incorporarem na aposentadoria, é ilegítima a incidência da Contribuição Previdenciária sobre as verbas recebidas apenas eventualmente, amparando-se no artigo 4º da Lei Federal 10.887/04 quando, na verdade, o Estado de Mato Grosso possui lei própria, qual seja, o artigo 2º da Lei Complementar Estadual 202/04 que impor a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração total do servidor, de modo que é legítimo o desconto operado.

Alegaram que o tema não é tão simples, porque a aposentadoria não é o único risco social coberto e, a partir da Emenda Constitucional 41/2003 houve a extinção da integralidade, não fazendo muito sentido falar em incorporação para os servidores que não possuem o direito adquirido e o motivo disso é simples: com o fim da integralidade, os proventos de aposentadoria são calculados pela média aritmética simples.

Argumentaram que é legal a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas de caráter remuneratório em razão do fim da aposentadoria integral, pois há benefício para o servidor na inclusão da base de cálculo em razão da forma de cálculo da aposentadoria, de modo que o Tema 163 do STF não se aplica aos Estados, por possuírem leis próprias.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedência a demanda.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida para que seja mantida a decisão combatida pelos seus próprios fundamentos. Alegou a parte promovente que, ao contrário dos argumentos recursais, a presente ação discute apenas a forma de cobrança de contribuição previdenciária para servidores portadores de doença incapacitante e não descontos sobre verbas variáveis.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

De fato, tal como sustentado nas contrarrazões recursais, se verifica que o recurso dos promovidos atava caso diverso do narrado na inicial. No recurso, os promovidos sustentam que se visa com a presente ação a cessação de “descontos sobre as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores recebidos a título de adicionais remuneratórios eventuais, como, por exemplo, noturno, insalubridade ou plantão”, o que não corresponde com a verdade, pois a presente ação discute, como narrado na inicial, descontos previdenciários em valores superiores ao previsto no artigo 40, §21, da Constituição Federal em razão de cardiopatia grave, o que sequer é mencionado no recurso.

Cito trecho da sentença, na qual se delimita o quanto submetido à apreciação judicial:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por MARIA ELIDA BLANCO INSAURRALDE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, almejando o pagamento da quantia de atualizada de R$ 22.416,36 (vinte e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos) referente à contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de março de 2014 até fevereiro de 2017, por ser portadora de cardiopatia grave.

Igualmente, cito trecho da inicial, no qual a parte promovente narra, com minúcias, a causa de pedir:

No entanto, apesar de ser excluído dos rendimentos tributáveis da Autora o desconto de imposto de renda, o benefício de contribuição previdência para pessoa portadora de doença incapacitante não foi realizada automaticamente pela coatora, descontando a contribuição previdência da requerente de forma errada até o mês de fevereiro de 2017, ou seja, as Requeridas não cumpriram o disposto no parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição da República, que diz:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
.

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
.

Sendo assim, diante do artigo supramencionado, verifica-se por meio de análise das fichas financeiras em anexo
(DOC. 05)
, que entre o mês de março de 2014 até fevereiro de 2017 a r. Secretaria de Estado de Gestão/SUPREV e atual MTPREV não cumpriram o disposto na Constituição Federal, descontando a contribuição previdência de 11% sobre o valor da pensão que ultrapassar o teto estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e não sobre o valor da pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Portanto, a restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente no benefício de pensão da autora é devida nos termos do parágrafo 21, artigo 40 da Constituição da República e do direito a seguir exposto.

Com efeito, a despeito do recurso interposto, se verifica que não respeita o princípio da dialeticidade, pois não ataca os termos da sentença, em específico, o direito ao recolhimento diferenciado do desconto previdenciário por conta de doença grave, no caso, a cardiopatia, conforme trecho dos fundamentos da sentença:

A parte autora noticia que foi reconhecido judicialmente seu direito a isenção do imposto de renda em virtude de ser portadora de cardiopatia grave. Assevera, contudo, que a Administração vem realizando descontos a título de contribuição previdenciária sobre o valor que ultrapassa o teto dos benefícios do regime geral, quando o correto é somente em relação ao que supere o dobro do limite máximo do teto da previdência, de modo que pleiteia a restituição do período de março de 2014 até fevereiro de 2017.

A contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões está regulamentada no §21, do art. 40, da Constituição Federal, nos seguintes moldes:

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Afora a situação acima narrada, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença, uma vez que apenas reconheceu o direito previsto no artigo 40, §21, da Constituição Federal de que os descontos previdenciários, em caso de servidor portador de doença grave, ocorram apenas sobre o valor que supere ao dobro do Regime Geral de Previdência Social, de modo que faz jus à restituição da diferença, tal como decidido na origem.

Nesse sentido, aliás, cito recentíssima jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que inclusive reconhece tal direito como líquido e certo:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
CARDIOPATIA GRAVE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL
- INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
INCIDÊNCIA DO DESCONTO APENAS NO QUE EXCEDER AO DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
– VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
O § 21, do art. 40 da CR, incluído pela EC n. 47/2005, preceitua que os servidores inativos e pensionistas das três esferas de governo, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral
. (MS 1001277-95.2016.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

2. Sentença ratificada.

(N.U 1006033-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE
11/03/2020
)

Em assim sendo, a despeito da situação de ausência de dialeticidade, não verifico a existência de qualquer reparo a ser feito na sentença proferida, razoa pela qual, em homenagem ao princípio da primazia da decisão de mérito, insculpindo no artigo, nos termos do artigo 4º do Código de Processo Civil, entendo pelo desprovimento do recurso.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020